Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITO. IMPRESCINDÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível o requerimento administrativo e pagamento do custo do serviço para o ajuizamento de ação com pedido, cautelar ou incidental, de exibição de documentos.

2. Tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários, ante a angularização processual. Precedentes

3. Apelação conhecida e não provida.